Tribunal: TJDFT
Processo: 0052117-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052117-40.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: IEDA DA SILVA MELO, HUDSON DA SILVA MELO, WALDIRENE MELO DE SOUZA, JAILSON DA SILVA MELO, LUCIELE DUTRA DA SILVA MELO, WALKYRIA CRISTINA DA SILVA MELO BRITO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Oficie-se à COORPRE para que proceda ao cancelamento da requisição de precatório n. 0705731-66.2020.8.07.0000, referente aos honorários sucumbenciais. 2. Oficie-se à COORPRE para que expeça Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 68643621, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator